Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-18.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS VALORES A TERCEIRO. CONDUTA ILÍCITA DOS BANCOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade dos fornecedores de serviços na hipótese é objetiva, prescindindo da existência de culpa; logo, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
2. A ausência de prova de conduta ilícita imputável aos Bancos Réus exclui a responsabilidade das instituições pelas transferências voluntárias realizadas pelo Autor a terceiro.
3. No caso concreto, o Autor tomou empréstimos do Banco do Brasil S/A e do Banco Pan S/A, comprovadamente recebidos na conta bancária dele, e transferiu os valores de forma consciente e voluntária para a empresa Inova Promotora Ltda., com base em promessa de redução de parcelas de empréstimo anterior contraído com o Banco Alpha, além de retorno de quantia mensal a título de investimento, fatos sem qualquer participação dos Bancos Réus, que não podem, portanto, ser por eles responsabilizados.
4. Incabível compensação por danos morais quando ausente conduta da parte Ré apta a caracterizar violação a atributos da personalidade do Autor.
5. Apelação conhecida e não provida